Tribunal: TJDFT
Processo: 0733127-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733127-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO PEREIRA DE ABREU AGRAVADO: LA VEIGA DOS SANTOS - ME, ERIKA MARIS ULHOA VEIGA, LUIZ ANTONIO VEIGA DOS SANTOS D E C I S Ã O Diante da ausência de manifestação da parte agravada (IDs 44244736, 44245160 e 44244992) sobre o despacho de ID 43587964 , defiro o pedido de ID 42855292 para expedição de alvará de levantamento dos valores depositados no presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador